Tribunal: TJDFT
Processo: 0001266-66.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA PREVISTA EM ABSTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato
2. Apelação conhecida e não provida.